Tribunal: TJMT
Processo: 1005519-88.2016.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – SACAS DE SOJA – VIABILIDADE – TÍTULO EXECUTIVO – BOA –FÉ DAS PARTES – INADIMPLEMENTO PELO EXECUTADO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA FIXAÇÃO DE PRODUTO APÓS INADIMPLEMENTO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ – ILEGITIMIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O apelante assinou o contrato com o conhecimento da referida cláusula sétima, e por se tratar de sua atividade principal não é crível crer que após ter havido o inadimplemento venha alegar a nulidade do que foi estabelecido de comum acordo, devendo se preservar o princípio da boa-fé objetiva e a denominada pacta sun servanda que rege as relações contratuais. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé. É o chamado venire contra factum proprium (exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento anterior do exercente).
[...]Esta Corte Superior tem entendido que a invocação de vício no negócio jurídico por quem a ele deu causa revela conduta contraditória, apta a obstar o decreto judicial da invalidade alegada, na medida em que representa afronta à boa-fé objetiva, princípio consagrado no art. 422 do CC/02. Precedentes. 6. No particular, o que se verifica é que, além de não ter sido apontado qualquer vício de consentimento na contratação, a avença foi firmada há mais de 16 anos, não havendo notícia de que, antes da oposição dos presentes embargos, (aproximadamente quatro anos após o advento do termo final pactuado), o recorrente tenha apresentado qualquer insurgência quanto à cláusula que ora se discute. 7. Entender pela inviabilidade do prosseguimento desta execução equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente, que, durante mais de metade do período de vigência do contrato, adimpliu sua obrigação nos moldes como acordado (entrega de produto), tendo invocado a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetivava a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida. 8. A proibição de comportamentos contraditórios constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis. 9. O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo - certeza, exigibilidade e liquidez (arts. 580 e 618, I, do CPC/73). No particular, o Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório, foi categórico ao afirmar que o efetivo valor da dívida em cobrança pode ser obtido mediante simples operação matemática. 10. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO”. (REsp 1692763/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) [...]”.
O título se apresenta líquido. Consoante o artigo 803 do CPC, é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação líquida, certa e exigível. A certeza da dívida corresponde a imediata verificação dos sujeitos da relação jurídica, e nesse ponto, o apelante assinou o contrato de arrendamento rural em que consta nele que os arrendatários providenciariam as CPR ́s. A dívida é líquida ainda se pode ser avaliada em dinheiro ou se o título contiver todos os elementos que permitam sua avaliação.
Tal contrato foi assinado pelo apelante, de modo que não há se falar em sua ilegitimidade, fato este que nem mesmo as testemunhas desconstituíram em seus depoimentos. Tampouco há prova de que o apelante não se beneficiou ou explorou a área, já que o contrato vincula as partes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005519-88.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (APELANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), GUSTAVO PATRIOTA - CPF: 667.510.201-04 (APELADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – SACAS DE SOJA – VIABILIDADE – TÍTULO EXECUTIVO – BOA –FÉ DAS PARTES – INADIMPLEMENTO PELO EXECUTADO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA FIXAÇÃO DE PRODUTO APÓS INADIMPLMENTO – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ – ILEGITIMIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O apelante assinou o contrato com o conhecimento da referida cláusula sétima, e por se tratar de sua atividade principal não é crível crer que após ter havido o inadimplemento venha alegar a nulidade do que foi estabelecido de comum acordo, devendo se preservar o princípio da boa-fé objetiva e a denominada pacta sun servanda que rege as relações contratuais. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé.

É o chamado
venire contra factum proprium
(exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento anterior do exercente).

[...]
Esta Corte Superior tem entendido que a invocação de vício no negócio jurídico por quem a ele deu causa revela conduta contraditória, apta a obstar o decreto judicial da invalidade alegada, na medida em que representa afronta à boa-fé objetiva, princípio consagrado no art. 422 do CC/02. Precedentes. 6. No particular, o que se verifica é que, além de não ter sido apontado qualquer vício de consentimento na contratação, a avença foi firmada há mais de 16 anos, não havendo notícia de que, antes da oposição dos presentes embargos, (aproximadamente quatro anos após o advento do termo final pactuado), o recorrente tenha apresentado qualquer insurgência quanto à cláusula que ora se discute. 7. Entender pela inviabilidade do prosseguimento desta execução equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente, que, durante mais de metade do período de vigência do contrato, adimpliu sua obrigação nos moldes como acordado (entrega de produto), tendo invocado a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetivava a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida. 8. A proibição de comportamentos contraditórios constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis. 9. O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo - certeza, exigibilidade e liquidez (arts. 580 e 618, I, do CPC/73). No particular, o Tribunal de origem, soberano no exame do acervo fático-probatório, foi categórico ao afirmar que o efetivo valor da dívida em cobrança pode ser obtido mediante simples operação matemática. 10. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO
”. (REsp 1692763/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) [...]”.

O título se apresenta líquido. Consoante o artigo 803 do CPC, é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação líquida, certa e exigível. A certeza da dívida corresponde a imediata verificação dos sujeitos da relação jurídica, e nesse ponto, o apelante assinou o contrato de arrendamento rural em que consta nele que os arrendatários providenciariam as CPR ́s. A dívida é líquida ainda se pode ser avaliada em dinheiro ou se o título contiver todos os elementos que permitam sua avaliação.

Tal contrato foi assinado pelo apelante, de modo que não há se falar em sua ilegitimidade, fato este que nem mesmo as testemunhas desconstituíram em seus depoimentos. Tampouco há prova de que o apelante não se beneficiou ou explorou a área, já que o contrato vincula as partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020